Tribunal: TJBA
Processo: 8000736-79.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000736-79.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAVAN CLECIO RIOS DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR, WANDERLEY ROMANO DONADEL

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (13)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, CLAUDIO FERREIRA DE MELO, DANILO ARAGAO SANTOS, VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, RODRIGO SCOPEL, MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, EDNY MARCOS FERREIRA MENDES, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARIANA BORGES DE MOURA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. DESCONTOS QUE NÃO COMPROMETEM O MÍNIMO EXISTENCIAL DO CONSUMIDOR E NÃO DESTOAM DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO DECRETO N° 17.251/2016 E NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívida, com base na Lei de Superendividamento, formulado pelo Apelante. Nas razões recursais, o Apelante alegou que tem direito à limitação dos descontos referentes aos empréstimos e benefícios assistenciais contraídos com os Apelados, que deverão respeitar o percentual de 30% da renda líquida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é cabível a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao Apelante;
(ii) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e
(iii) saber se os descontos em folha de pagamento ultrapassam os limites legais e caracterizam situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta de forma adequada as razões de fato e de direito do inconformismo à sentença recorrida.

4. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Banco Master S.A., um dos Apelados, não apresentou prova suficiente da capacidade financeira do apelante.

Mérito

5. A renda líquida do Apelante, somando-se os dois vínculos empregatícios, alcança R$ 10.322,01, e os descontos relativos aos empréstimos totalizam R$ 4.001,29, correspondendo a 38% da remuneração líquida. Além de tal percentual não destoar, de maneira expressiva, do limite jurisprudencial de 35% usualmente aplicado, verifica-se também que, após todos os descontos (empréstimos e benefícios assistenciais), o valor remanescente, R$ 5.619,93 (cinco mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e três centavos), mostra-se compatível com a manutenção da vida digna.

6. Os descontos referentes a benefícios assistenciais totalizam R$ 700,79, equivalente a 9,84% da remuneração líquida auferida como servidor público estadual, percentual inferior ao limite de 12% previsto no Decreto Estadual nº 17.251/2016, inexistindo irregularidade.

7. Ausente comprovação de abuso por parte das instituições financeiras ou associações demandadas nos descontos efetuados nas folhas de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, pois o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. É devida a improcedência do pedido de repactuação de dívidas quando os descontos não comprometem o mínimo existencial. 4. Benefícios assistenciais descontados até 12% da remuneração líquida atendem ao Decreto Estadual nº 17.251/2016.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000736-79.2024.8.05.0112, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, tendo, como Apelante,

DAVAN CLECIO RIOS DE JESUS
e, como Apelados,

BANCO BRADESCO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SAFRA S.A., BANCO PAN S.A., ASSOCIAÇÃO DOS SERV
IDORES
DA SAÚDE E AFINS DA ADM
INISTRAÇÃO
DIRETA DO EST
ADO
DA BAHIA
(ASSEBA), ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
(ASTEBA),
BANCO MASTER S.A. (CREDCESTA), COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB SERTÃO LTDA, BANCO C6 S.A., LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A., BANCO CSF S/A (Carrefour), NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e BANCO BRADESCARD S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA